Tribunal: STF
Processo: RE 61963
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-20
Data de publicação: 1972-11-20

Ementa:
IMPOSTO DE VENDAS E CONSIGNAÇÕES. REPOSIÇÃO DE PECAS, POR
CONCESSIONARIO DE VENDAS DE VEÍCULOS, A CONTA DO FABRICANTE. EXAME DA
QUESTÃO CENTRAL DO RECURSO AFASTADA PELA ILIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO, AINDA QUE PROSPERASSE O APELO. RECURSO NÃO CONHECIDO.